Tribunal: TJSP
Processo: 1001006-46.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação – Locação de imóvel não residencial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Justiça gratuita – Concessão – Fixação de maior prazo para desocupação do imóvel – Descabimento.

O direito da locatária, organização religiosa sem fins lucrativos, à Justiça gratuita é amparado não só pelo Novo Código de Processo Civil, mas também pela Constituição Federal e pela

Ementa:
Apelação – Locação de imóvel não residencial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Justiça gratuita – Concessão – Fixação de maior prazo para desocupação do imóvel – Descabimento.

O direito da locatária, organização religiosa sem fins lucrativos, à Justiça gratuita é amparado não só pelo Novo Código de Processo Civil, mas também pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado de São Paulo. O benefício não pode ser indeferido, caso não haja elementos nos autos que sustentem razões para a negativa, pois o juiz só pode negar o benefício se houver "nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade" (art. 99, § 2o, do CPC/2015). Tratando-se de ação de despejo por falta de pagamento (Lei de Locação, art. 9o, III), não tem aplicação ao caso em exame a norma prevista no artigo 63, § 3o, da Lei de Locação, pois esse dispositivo legal é expresso em determinar prazo para desocupação de um ano quando a ação de despejo for proposta em razão da "realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público" (art. 9o, IV) ou se o proprietário ou outro sujeito titular de direito real sobre o bem locado "pedir o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de cinquenta por cento da área útil" (art. 53, II).

Apelação provida em parte.